Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700803-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYON LUCAS SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYON LUCAS SANTOS DA CONCEICAO contra a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça, proferida pela 1a Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca- RJ nos autos do processo n. 0946083-41.2023.8.19.0001, que tramita naquele juízo (ID. 58239354). O recurso foi distribuído a esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sendo certificado, pela Secretaria, a não localização nos sistemas deste TJDFT do processo de referência do presente Agravo, tampouco outro processo em que figurassem como partes o agravante e o agravado deste feito (ID.58243820). É o relato do necessário. Decido. Reza o artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível; em razão disso, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. A regularidade formal constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos, uma vez que decorre da imposição legal da forma rígida ao ato de recorrer, fato que impõe o estrito atendimento dos seus requisitos no ato de interposição da peça recursal, sob pena de desatendimento à regularidade formal. Constitui requisito básico, na interposição dos recursos, além das razões do pedido de reforma da decisão impugnada, o endereçamento e a distribuição perante o juízo competente. Nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao Tribunal competente (órgão ad quem). Noutro giro, compete a presente Turma Recursal processar e julgar o agravo de instrumento nas situações definidas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial contra decisões proferidas pelos juizados especiais cíveis e juizados especiais da fazenda pública, no âmbito do Distrito Federal. No caso em apreço, foi interposto agravo de instrumento contra decisão em processo que tramita perante o juízo cível comum e perante comarca diversa, qual seja, a comarca do Rio de Janeiro. Portanto, a Turma Recursal do TJDFT não é o órgão competente para analisar o recurso interposto, nos termos do art. 41, §1o, da Lei 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial do Distrito Federal. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito